Tribunal: CARF
Processo: 10073.902502/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.902502/2009-13
ACÓRDÃO
2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO DE ALBUQUERQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUANTIAS RECEBIDAS A TÍTULO DE ABONO
VARIÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
DISCUSSÃO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA INDENIZATÓRIA
OU REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE APLICAR A RESOLUÇÃO STF 245, DE
2002. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 02, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por envolver técnica de controle de constitucionalidade, ainda que pela via
da interpretação conforme a Constituição ou o reconhecimento de
omissão inconstitucional, é impossível estender aos membros do MP/RJ o
tratamento dado à Magistratura e ao Ministério Público Federais,
administrativamente, pelo Supremo Tribunal Federal (Resolução STF
245/2002), por dada violação da isonomia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Henrique Perlatto Moura (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente feito de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido em 09/06/2009, pela DRF/Volta Redonda/RJ (fls. 06), que
indeferiu o pedido de restituição do imposto de renda no valor de R$ 7.039,69,
relativo ao exercício de 2002, ano-calendário de 2001.
O fundamento expendido para o indeferimento da restituição foi a inexistência do
crédito pleiteado, uma vez que os pagamentos localizados foram integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Tendo sido cientificado do sobredito Despacho Decisório em 19/06/2009 (fls.
09/10), o interessado apresentou, em 06/07/2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 11/24, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. o pedido de restituição é procedente, porquanto formalizado para excluir da
tributação verbas indenizatórias, que não assumem a natureza de acréscimo
patrimonial e não estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda;
2. a Lei 9.655/98, art. 6°, concedeu aos membros da Magistratura da União
"abono variável", com efeitos financeiros a partir de 01.01.1998, cuja forma de
cálculo e de pagamento somente veio por meio do art. 2° da Lei 10.474/2002;
3. por meio da Resolucão 245/2002, o Supremo Tribunal Federal fixou o
entendimento de que o referido abono tem natureza indenizatória (art. 1°), não
integrando a base de cálculo do imposto de renda;
4. em conseqüência, ficou previsto, em seu artigo 3°, o recálculo, mês a mês, no
período de janeiro de 1998 a maio de 2002, do valor da contribuição
previdenciária e do imposto de renda retido na fonte, "expurgando-se da base de
cálculo todos e quaisquer reajustes percebidos ou incorporados no período, a
qualquer titulo, ainda que pagos em rubricas autônomas, bem como a
repercussão desses reajustes nas vantagens pessoais, por terem essas parcelas a
mesma natureza conferida ao abono".;
5. por meio do Parecer PGFN 529/203, devidamente aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional acompanhou o entendimento
do STF e reconheceu a natureza indenizatória do “abono variável” devido aos
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
3
membros da Magistratura Federal, e, consequentemente, sua não sujeição ao
imposto sobre a renda;
6. em outra oportunidade, desta feita, por intermédio do Parecer PGFN 923/2003,
também aprovado pelo Ministro da Fazenda, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional reconheceu ser extensivo ao “abono variável” do Ministério Público
Federal, previsto na Lei 10.477/2002, o tratamento tributário aplicável à
Magistratura Federal;
7. no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, por conta do artigo 1o da Lei no
4.631/2005, os membros da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro passaram a
fazer jus a “abono variável” com fórmula de cálculo idêntica àquela do abono
percebido pelos integrantes da Magistratura Federal;
8. os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ)
também foram agraciados com um “abono variável”, na forma do art. 1o da Lei
Estadual 4.433/2004;
9. o “abono variável” do MPERJ é idêntico àquele devido à Magistratura Estadual,
do qual é membro o ora recorrente, sendo que a única diferença entre eles,
existente apenas no plano formal, decorre do fato de o abono do MPERJ derivar
daquele concedido ao MPF, por meio da Lei 10.477/2002, enquanto que o abono
da Magistratura Estadual decorre do que foi concedido à Magistratura Federal,
pela Lei 10.474/2002;
10. o Parecer PGFN/CJU 2.160/2005, reconheceu que a fórmula de cálculo do
“abono variável” do MPERJ é idêntica àquela aplicável aos abonos do MPU e da
Magistratura Federal, e que daí não decorre qualquer inconstitucionalidade;
11. sendo inquestionável que o “abono variável” da Lei Estadual 4.433/2004,
concedido aos membros do MPERJ, é idêntico àqueles concedidos aos membros
do MPU e da Magistratura Federal, cuja natureza indenizatória e conseqüente não
sujeição à incidência do imposto sobre a renda é pacificamente reconhecida pelo
STF e pela PGFN, com a aprovação do Ministro da Fazenda, a mesma conclusão
deve ser aplicada ao “abono variável” devido à Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro, que é idêntico àquele devido ao MPERJ;
12. ante esta reconhecida identidade absoluta, se os “abonos variáveis” das Leis
10.474 e 10.477, de 2002, têm indiscutível natureza indenizatória, é claro que o
“abono variável” da Lei 4.631/2005, idêntico àqueles, também possui natureza
indenizatória, e, nesta condição, não é passível de tributacão pelo imposto sobre
a renda;
13. após entendimentos entre a Chefia do Poder Judiciário Estadual e as
autoridades locais da Superintendência e Delegacia da Secretaria Receita Federal
da Capital, foi orientada a expedição das DIRF retificadoras e emissão de
comprovantes de rendimentos substitutivos entregues aos membros da
Magistratura Estadual, pelos quais o “abono variável” em questão passou a
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
4
receber o tratamento tributário compatível com sua natureza indenizatória, ou
seja, de não sujeito à tributação pelo imposto sobre a renda;
14. assim, os beneficiários destes pagamentos, com o contribuinte, excluíram da
tributação os valores recebidos a título de “abono variável”, nos termos da Lei
Estadual 4.631/2005, e apresentaram pedidos de restituição dos valores
recebidos a tal título e indevidamente opfercidos à tributação, sendo que a maior
parte dos declarantes já recebeu suaas restituições;
15. surpreendentemente, uma parcela pequena desses declarantes, como o ora
recorrente, foi autuado, ao argumento de que atribuir natureza indenizatória ao
abono decorrente da Lei Estadual 4.631/2005 “seria alargar as fronteiras da não
incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto”;
16. a Lei 10.474 não contém qualquer disposição estabelecendo, expressa e
textualmente, que o “abono variável” tem natureza indenizatória, e que, nesta
condição, não é tributável, tendo sido o STF, como intérprete maior da lei, que
reconheceu que o “abono variável” não é acréscimo patrimonial, configurando
verba indenizatória, não sujeita à tributação, no que foi seguido pela PGFN;
17. a questão, portanto, não está em saber a amplitude de incidência da Lei
10.474/2002, mas sim, tendo em conta que o “abono variável” nela previsto tem
inquestionável natureza indenizatória e não se sujeita à incidência do imposto de
renda, saber se o “abono variável” da Lei Estadual 4.631/2005, reconhecidamente
idêntico, também possui natureza indenizatória e, assim, está a salvo da
incidência do imposto;
18. o entendimento defendido pelo contribuinte não implica na utilização da
analogia nem envolve "suspensão ou exclusão do crédito tributário" , por isso não
se pode afirmar que a interpretação da matéria deveria se ater ao disposto no art.
111, I e II, do CTN;
19. o fato de o contribuinte integrar o Poder Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro, e não a Magistratura Federal, não é fundamento para se desconsiderar a
natureza indenizatória da verba em questão, consistindo em inaceitável
discriminação odiosa, em flagrante violação ao art. 150, II, da CF/88, que positiva
a isonomia tributária;
20. considerando que “abonos variáveis” são reconhecidamente idênticos e que o
abono devido aos Magistrados Federais tem inquestionável natureza
indenizatária, não estando sujeitos ao imposto sobre a renda, a mesma solução,
por imposição do principio da isonomia, deve ser aplicada ao caso concreto,
relativo a abono recebido por membro da Magistratura Estadual, acolhendo-se a
manifestação de inconformidade para julgar-se integralmente procedente o
pedido de restituição.
Visando instruir o presente processo, foram juntados aos autos os documentos de
fls. 72/88.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
5
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO STF No 245,
DE 2002. INAPLICABILIDADE.
Tão só ao Ministério Público Federal e à Magistratura Federal é que se projetam
os efeitos da Resolução do Supremo Tribunal Federal no 245, de 12 de dezembro
de 2002, que dispôs sobre o abono de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 27
de junho de 2002. In casu, os rendimentos informados como isentos e não
tributáveis, na declaração de ajuste anual retificadora, foram recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não estando alcançados pelo
disposto na Resolução STF no 245, de 2002.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve retenção indevida de imposto de renda sobre verba
indenizatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e suas alterações.
Portanto, dela se toma conhecimento.
O interessado teve indeferido o seu pedido de restituição formulado
eletronicamente mediante PER/DCOMP, em 25/08/2004, relativo ao imposto de
renda do exercício 2002, ano-calendário 2001, no valor total de R$ 7.039,69 (fls.
02/08).
O crédito a que o contribuinte alega fazer jus corresponde ao somatório de cinco
quotas do imposto a pagar apurado na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física, do exercício 2002, ano-calendário 2001 - DIRPF/2002 retificadora, entregue
em 28/04/2002 (fls. 79/83), recolhidas sob o código 0211, em 30/04/2002 (R$
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
6
1.368,50), 31/05/2002 (R$1.368,50), 28/06/2002 (R$ 1.401,48), 30/08/2002 (R$
1.440,75) e R$ 30/09/2002 (R$ 1.460,46).
Examinando-se os sistemas de informação da RFB, constata-se que, no exercício
de 2002, ano-calendário de 2001, foram apresentadas três DIRPF, sendo uma
original e duas retificadoras.
A primeira DIRPF/2002 retificadora (fls. 79/83) foi enviada ainda dentro do prazo
de entrega, em 28/04/2002, mesma data de apresentação da DIRPF/2002 original
(fls. 74/78), que foi cancelada e integralmente substituída por aquela retificadora.
A mencionada declaração retificadora alterou apenas a dedução de despesas
médicas originalmente informada, de R$ 10.719,02 para R$ 11.019,02, não tendo
modificado os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, que foram
declarados conforme quadro abaixo:
FONTE PAGADORA
CNPJ
RENDIMENTOS
IRRF
Tribunal de Justiça do Estado do RJ
28.305.936/0001-40
164.374,91
35.559,63
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
34.075.739/0001-84
55.195,70
9.709,60
Fundação Educacional D. André Arcoverde
32.354.011/0001-66
11.458,60
230,60
Tribunal Regional Eleitoral
00.509.018/0017-80
28.868,40
3.618,84
Total
-
259.897,61
49.118,67
Da referida declaração resultou imposto de renda a pagar de R$ 8.211,02, dividido
em seis quotas de R$ 1.368,50, das quais, como já se viu, foram recolhidas cinco.
Posteriormente, em 09/08/2004, foi entregue a segunda DIRPF/2002 retificadora
(fls. 84/88), que, desta feita, reduziu os rendimentos tributáveis recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ no 28.305.936/0001-40, e
aumentou o imposto de renda retido na fonte, cujos valores encontram-se
discriminados a seguir:
FONTE PAGADORA
CNPJ
RENDIMENTOS
IRRF
Tribunal de Justiça do Estado do RJ
28.305.936/0001-40
126.089,62
36.371,38
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá
34.075.739/0001-84
55.195,70
9.709,60
Fundação Educacional D. André Arcoverde
32.354.011/0001-66
11.458,60
230,60
Tribunal Regional Eleitoral
00.509.018/0017-80
28.868,40
3.618,84
Total
-
221.612,32
49.930,42
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
7
Além da sobredita alteração, a segunda DIRPF/2002 retificadora incluiu o valor de
R$ 41.601,92 (=R$ 164.374,91 – R$126.089,62) na linha “10. Outros Resoluçao STF
245/2002”, entre os rendimentos isentos e não tributáveis.
A citada DIRPF/2002 retificadora apurou imposto a restituir de R$3.129,18, fato
que motivou o pedido de restituição do imposto pago em decorrência da primeira
DIRPF/2002 retificadora.
Em sede de impugnação, o interessado esclarece que o valor excluído dos
rendimentos tributáveis (R$ 41.601,92) corresponde a “abono variável” concedido
aos membros da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, consoante a Lei no
4.631/2005, que não está sujeito à tributação pelo imposto de renda em face de
seu caráter indenizatório.
De início, antes de adentrar no mérito da questão, cumpre fazer um breve
histórico dos acontecimentos.
Consoante a Lei no 9.655, de 02 de junho de 1988, foi concedido aos membros do
Poder Judiciário Federal um abono variável, que foi implementado por meio da
Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002 e estendido aos integrantes do Ministério
Público da União, mediante a Lei no 10.477, também de 27 de junho de 2002.
Com a edição da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245, de 2002, o
abono variável previsto na Lei no 9.655, de 1998, e, posteriormente, disciplinado
na Lei no 10.474, de 2002, foi considerado de natureza indenizatória.
Destaque-se que tanto a Lei no 9.655, de 1998 quanto a Lei no 10.474, de 2002,
trataram do abono variável aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal,
não havendo menção a qualquer outra carreira funcional.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, mediante o Parecer no 529, de
07 de abril de 2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, firmou entendimento no
sentido de que o mencionado abono, cuja natureza indenizatória foi declarada
pela Resolução STF no 245, não sofreria incidência tributária.
O Parecer PGFN no 923, de 03 de junho de 2003, também aprovado pelo Ministro
da Fazenda, reconheceu ser extensivo ao “abono variável” do Ministério Público
Federal, previsto na Lei 10.477/2002, o tratamento tributário aplicável à
Magistratura Federal.
Nos termos do artigo 7o da Portaria MF no 58, de 2004, o julgamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento deve observar, precisamente, o
entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos tributários,
cabendo, em razão disso, a esta instância julgadora acatar os Pareceres PGFN no
529 e 923, de 2003, aprovados pelo Ministro da Fazenda.
Desse modo, o abono variável de que tratam as Leis no 10.474 e 10.477, de 2002,
aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal, não se sujeita à incidência do
imposto de renda.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
8
No caso concreto, embora não faça parte dos quadros da Magistratura Federal ou
do Ministério Público Federal e, sim, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, o impugnante entende que o abono variável concedido aos membros da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei Estadual no 4.631/2005,
também possui natureza indenizatória, haja vista que sua fórmula de cálculo é
idêntica àquela do abono percebido pelos integrantes da Magistratura Federal.
No entanto, como já salientado anteriormente, as Leis no 10.474 e 10.477, de
2002, restringem-se ao abono variável aplicável aos membros do Poder Judiciário
Federal e do Ministério Público da União, tendo sido excluído da incidência
tributária do imposto de renda por determinação expressa dos Pareceres PGFN no
529 e 923, de 2003, aprovados pelo Ministro da Fazenda, em decorrência do
reconhecimento de sua natureza indenizatória pelo STF.
Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro
na Lei Estadual no 4.631, de 2005.
Em resposta à consulta formal feita pela Superintendência Regional da Receita
Federal da 7a Região à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acerca da
eventual extensão dos efeitos da Resolução STF no 245, de 2002, aos membros do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi emitido o Parecer PGFN/CAT no
2.161, de 2005, do qual são transcritos os dois últimos parágrafos:
Não se trata de indagar acerca da constitucionalidade, da legalidade ou da
adequação da citada norma do estado do Rio de Janeiro. O que se desenha, em
sentido contrário, é o alcance da deliberação do Supremo Tribunal Federal,
plasmada na Resolução no 245, de 12 de dezembro de 2002, que dispôs sobre a
forma de cálculo do abono de que trata o art. 2o e §§ da lei no 10.474, de 27 de
junho de 2002. A referida decisão interna, confeccionada em sessão
administrativa de 11 de dezembro de 2002, e que contou com a presença dos
Ministros Moreira Alvez, Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello,
Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Nelson Jobin, Ellen Gracie, e Gilmar
Mendes, projeta-se, efetivamente, aos Magistrados da União, na dicção da
resolução, e que, posteriormente, atingiu o Ministério Público Federal.
Circunstância restritiva a informa, configurando-se juízo indicativo de um nec plus
ultra.
Por força deste raciocínio, seria razoável admitir-se que o vínculo da Resolução dá-
se, tão somente, com a Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002, bem como com a
Lei no 10.477, de 27 de junho de 2002. Tão só ao Ministério Público Federal e à
Magistratura Federal é que se projetam os efeitos da Resolução no 245, de 2002.
Restrição é o tom hermenêutico que deve nortear a reflexão. Isenções
heterônomas e supostas incompatibilidades normativas emergem, temas
circunstancializados à saciedade, no Parecer PGNF/CAT no 282/2005, aplicável,
mudando-se o que deva ser mudado, no presente caso. (destaques da transcrição)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
9
Sendo assim, considerando que os rendimentos informados como isentos e não
tributáveis, no valor de R$ 41.601,92, sob a rubrica “Outros RESOLUÇAO STF
245/2002”, foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
não estão os mesmos alcançados pelo disposto na Resolução STF no 245, de 2002.
Portanto, não é indevido o pagamento das quotas do imposto de renda apurado
em decorrência da declaração retificadora entregue em 28/04/2002.
À vista do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
De fato, é impossível estender ao recorrente os efeitos de decisão específica a
beneficiar a Magistratura e o Ministério Público Federais, por violação da isonomia, pois seria
necessário empregar técnica análoga à interpretação conforme a Constituição, o que é vedado ao
CARF (Súmula 02: “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”).
Pelas razões, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 13502.000382/2009-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 12 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006 CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. O Carf não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.) CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Não se conhece de
matérias que não compõem a lide. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. OUTORGA
DE ISENÇÃO. A competência tributária, que é indelegável e privativa, é
autorização constitucional para que o ente público institua o tributo. É
prerrogativa do ente tributante conceder isenção aos tributos por ele instituídos,
no exercício da competência tributária. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA IRPF. As diferenças de remuneração recebidas pelos magistrados e
membros do Ministério Público do Estado da Bahia, em decorrência da Lei
Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão sujeitas à incidência
do imposto de renda. DIFERENÇAS DE URV. JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS. Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE INFORMAÇÃO DA FONTE PAGADORA. BOA-FÉ.
EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO. Erro no preenchimento da declaração de ajuste
do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. (Súmula Carf no 73.)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.902502/2009-13
10
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. Antes
de 28 de julho de 2010, a regra para a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era a aplicação das tabelas vigentes no mês em que o
rendimento era devido.
Numero da decisão: 2301-010.714
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer, em parte, do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e das
matérias que não compõem a lide, rejeitar as preliminares e, no mérito, por dar-
lhe parcial provimento para excluir, da base de cálculo, os juros recebidos e, do
lançamento, a multa de ofício (Súmula Carf no 73). Vencida a conselheira
Fernanda Melo Leal, que deu provimento ao recurso. (documento assinado
digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian
Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao Mauricio
Vital.
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 161
DF CARF MF
Original